Tribunal: CARF
Processo: 15563.720230/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720230/2016-66
ACÓRDÃO
2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO UNIAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
VERBA PREVISTA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DEFINIÇÃO DA
NATUREZA.
Não compete à convenção coletiva alterar a natureza remuneratória de
valores pagos ao empregado para excluí-los do salário de contribuição,
salvo previsão legal específica.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado
em decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que
incorrido, deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços
prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo empregador com
habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.

SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. FATOS ANTERIORES À LEI No
13.467/2017. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SÚMULA TST No 437.
Conforme o art. 71, § 4o, da CLT, com a redação dada pela Lei no
8.923/1994, o valor pago em razão da supressão do intervalo intrajornada
possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito negar-lhe provimento.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 163/170, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 152/159, a julgou procedente o lançamento das contribuições
previdenciárias (patronal + SAT/RAT) e as devidas a Terceiros, objeto dos Autos de Infração de fls.
02/24, lavrados em 11/10/2016, referentes ao período de 01/2012 até 12/2012, com ciência da
RECORRENTE em 19/10/2016, conforme AR de fl. 126.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 430.420,39 (patronal + SAT/RAT) e R$ 102.648,50 (Terceiros), já acrescido de
juros (até a lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 26/30), ao analisar as folhas de pagamentos da
contribuinte, a autoridade fiscal observou o pagamento da Rubrica código 055 SUPR/HORA/RE aos
segurados empregados, a qual não integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias
informada em GFIP.
Intimado, a contribuinte esclareceu que a citada verba se refere a pagamento de
“Supressão de Hora de Refeição”, conforme a cláusula n° 31 das Convenções Coletivas firmadas à
época (fls. 75 e 84).
Desta feita, pelo fato da citada verba não estar prevista no §9o do art. 28 da Lei no
8.212/91, a fiscalização concluiu que ela é base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assim, efetuou o lançamento das contribuições patronais, SAT/RAT e das contribuições devidas a
Terceiros com base nos valores constantes em folha de pagamento da contribuinte.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
3
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 131/141. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Os valores a título de indenização por intervalo suprimido de refeição foram
pagos como indenização, não tendo caráter salarial, de acordo com previsão em
convenção coletiva. O fundamento de não se constituírem base de cálculo é o art.
214, §9o, V, “m” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
Salienta que o conceito de salário-de-contribuição contido no art. 28, I da Lei
8.212/1991 contempla a obediência a convenções e acordos coletivos de
trabalho.
Lembra que a convenção coletiva tem natureza de norma jurídica, adquirindo
força derrogatória da lei quando esta o permitir, como o faz a Lei 8.212/1991, em
seu art. 28.
Aduz que não é condição necessária que a verba paga esteja contida na lista do
art. 28, §9o da Lei 8.212/1991 para não ser base de cálculo. Basta a mesma não se
enquadrar no disposto do caput do artigo. Ou seja, apenas a remuneração
destinada à retribuição da atividade laborativa integra a base de cálculo do
tributo.
Salienta que o intervalo para refeição é um direito do trabalhador e não uma
contraprestação pelo seu trabalho. Assim, o pagamento pela sua supressão
parcial representaria uma indenização e não uma contraprestação pelo trabalho.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 152/159):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Compõe o salário-de-contribuição os valores pagos a título de intervalo
intrajornada não gozado, não podendo daquele ser excluído por falta de previsão
legal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
4

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/11/2017,
conforme AR de fl. 175, apresentou o recurso voluntário de fls. 163/170 em 06/12/2017.
Em suas razões, reiterou o alegado em sua impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual
deve ser conhecido.

MÉRITO
O presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária sobre suposta
indenização prevista em CCT, decorrente de "Supressão de Hora Refeição". Afirma a RECORRENTE
que a verba refere-se a valor de indenização paga por intervalo suprimido de refeição.
Neste sentido, o Relatório Fiscal dispõe o seguinte:
6. A Convenção Coletiva tem natureza de norma jurídica entre as partes, somente.
Ela não tem o condão de alterar a letra da Lei.
7. Na legislação que estabelece as verbas sobre as quais não incidem as
contribuições previdenciárias (§9° do artigo 28 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991) não
se encontra a verba em questão, por consequência, na forma do inciso I do
mesmo artigo 28, da mesma lei n° 8.212, o salário de contribuição é formado pela
totalidade dos rendimentos pagos ao segurado empregado, exceto as exclusões
do referido §9° do artigo 28.
8. Portanto, os valores pagos aos segurados empregados a título de "Supressão de
Hora Refeição" se constituem em base de cálculo das contribuições
previdenciárias, motivo pelo qual foram objeto de apuração e levantamento na
forma dos itens 14 até 22 mais a frente.
Sobre o tema, alega a RECORRENTE se tratar de verba com caráter indenizatório,
conforme classificado nas cláusulas 31a das CCTs. Entende que, nos termos do art. 28 da Lei no
8.212/91, a CCT tem competência para classificar a verba como de natureza indenizatória. Afirma
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
5
que a CCT tem força de lei e, portanto, a verba se enquadra no art. 214, §9o, V, “m”, do RPS, como
não integrante do salário-de-contribuição.
Contudo, entendo não prevalecer as alegações da RECORRENTE.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em
decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido, deveria ter sido
suportado pela contratante dos serviços prestados.
Sendo assim, não basta rotular a verba como “indenização”; é imprescindível
esclarecer qual direito dos empregados teria sido violado ou perdido, a fim de ensejar a
recomposição de seu patrimônio. Somente assim se evidencia sua natureza reparatória e o
consequente enquadramento nas hipóteses previstas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ou seja, não basta a CCT fazer a previsão de que determinada verba seria uma
indenização. É necessário atestar que a importância paga seria destinada à recomposição
patrimonial dos empregados.
Contudo, no presente caso, a RECORRENTE limita-se a defender o caráter
indenizatório da verba unicamente em razão de a CCT classificá-la como de natureza indenizatória.
Ora, ao contrário do defendido pela contribuinte, a CCT não tem competência para definir uma
verba como indenizatória. Cito o seguinte precedente do CARF neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de
nova decisão para sanear o vício.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS PAGAS POR FORÇA DE CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. DEFINIÇÃO DA NATUREZA.
Integram o salário de contribuição os valores decorrentes do vínculo laboral que
não estejam legalmente excluídos. Falece competência à convenção coletiva de
trabalho para designar a natureza indenizatória ou eventual dos valores pagos
ao empregado, de modo a excluí-los do salário de contribuição, sem que haja
previsão legal específica.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. PREVISTO EM CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
16/2011.
Não incide contribuição previdenciária sobrea importância paga, devida ou
creditada, aos segurados empregados a título de abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. Nos termos do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, c/c Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
6
(acórdão no 2301-006.713; Sessão de 03/12/2019; Relator: Conselheiro Joao
Mauricio Vital)
Esclarecedor o seguinte trecho do voto condutor do acórdão supra, cujas razões
adoto como fundamentos para decidir no presente voto:
Do exposto, vê-se que as citadas cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho
trataram de excluir as indenizações e os abonos salariais concedidos da regra de
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Ocorre que a legislação previdenciária não permite a exclusão de verbas
remuneratórias da incidência de contribuições previdenciárias por força do
disposto em acordo coletivo do trabalho.
No presente caso, o que realmente importa é o conceito de remuneração
atinente ao Direito Previdenciário. Neste, somente a parcela expressamente
desvinculada do salário, por força de lei, é que não compõe o salário-de-
contribuição.
Assim, o fato de Acordo Coletivo de Trabalho poder desvincular valor pago a
empregado como salário para fins trabalhistas não garante sua exclusão do
campo de incidência das contribuições aqui cobradas.
Ademais, o § 6o do art. 150 da Constituição Federal assim preceitua:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2o, XII, g.
Neste sentido, constituindo-se a hipótese de indenização ou abono em isenção,
conforme o preceito constitucional acima transcrito, não poderia o acordo entre
as partes definir o que seria desvinculado do salário, pois somente a lei pode
conceder isenção de contribuições previdenciárias.
Na definição do salário-de-contribuição, sobre o qual são calculados as
contribuições sociais previdenciárias, foram incluídos todos os ganhos percebidos
pelo empregado em função do contrato de trabalho, excluindo-se apenas aqueles
que a própria lei cominou como parcelas não integrantes do salário-de-
contribuição. O conceito de salário-de contribuição para o segurado empregado
está contido no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97.
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
7
Já as parcelas não integrantes do salário de contribuição estão previstas no § 9o
do dispositivo supracitado, figurando entre elas:
(...)
A primazia da lei sobre o acordo coletivo do trabalho emerge do art. 9o e 444 da
CLT. Como fonte hierarquicamente inferior, o acordo coletivo do trabalho não
pode ser oposto à Fazenda Pública como meio de afastar a aplicação da legislação
previdenciária vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores.
Ademais, como exposto, não é pelo fato da verba ser denominada como
“indenização” que ela passa a ter natureza indenizatória. Tendo em vista que “indenização”
pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado, é necessário demonstrar qual direito
teria sido violado a fim de ensejar a recomposição de seu patrimônio. Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
(...)
VERBA ROTULADA COMO INDENIZAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO CARÁTER REPARATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não basta que a verba seja rotulada “indenização”, necessário se faz esclarecer
qual seria o direito perdido ou violado dos empregados que teria ensejado a
recomposição do seu patrimônio, isto é, sua natureza reparatória, demonstrando,
assim, seu enquadramento entre as hipóteses contidas no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
(...)
(Acórdão no 2202-007.917; Relatora: Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira; Sessão de 03/02/2021)
Mais adiante, a RECORRENTE afirma não ser condição sine qua non a verba se
encontrar no rol do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 para ser afastada da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, pois basta a mesma não se enquadrar na classificação de
remuneração prevista no caput do art. 28 da citada Lei.
Desta forma, entende que não há incidência da contribuição sobre a verba em
análise, pois esta não é remuneratória vez que não se destina a retribuir atividade laborativa (não
é paga como contraprestação de serviço). Conclui o seguinte (fl. 169):
O intervalo para refeição é um direito do trabalhador, e não uma contraprestação
pelo seu trabalho. Da mesma forma o pagamento pela sua supressão parcial
representa uma indenização não uma contraprestação pelo trabalho.
Contudo, também neste ponto, não merece prosperar a defesa da RECORRENTE.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
8
De acordo com a cláusula 31a da CCT 2012/2013 (cujo teor é o mesmo da CCT
2011/2012), a verba em análise foi paga nos casos em que o empregado realizou a jornada de
trabalho sem o intervalo alimentar de que trata o art. 71 da CLT (fl. 84):
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - INTERVALO ALIMENTAR
Considerando as características singulares do trabalho do pessoal de tráfego
(motoristas de todos os tipos, cobradores, despachantes e fiscais), em atividade
que é serviço público sujeito ao princípio da continuidade, prestado em via
pública e com paradas intermitentes no curso da jornada, bem como o fato da
categoria profissional declarar ser de seu interesse o trabalho contínuo, sem a
pausa alimentar unificada de que trata o art. 71 da CLT, seja pela impossibilidade
de paralisação do serviço, seja pela inexistência de local apropriado para a fruição
do intervalo previsto no art. 71 da CLT, ajustam as categorias econômica e
profissional, atendendo aos princípios da flexibilização de direitos e do
conglobamento, como reconhecido pelo TST no processo roaa-141515/2004-900-
01-00-5, julgado em 09/03/06, que nas escalas de trabalho corridas, o intervalo
alimentar previsto no art. 71 da CLT, será fracionado e substituído por pequenos
intervalos menores desfrutáveis entre as viagens em função do que se estabelece
que, mediante transação, no caso de as jornadas de trabalho serem cumpridas
sem o intervalo alimentar de que trata o art. 71 da CLT, será pago ao empregado,
por cada dia de trabalho em tais condições, valor a figurar nos contra cheques sob
a rubrica destacada, nada mais sendo devido com base no art. 71 parágrafo 4° da
CLT.
Parágrafo primeiro – o valor da indenização pela supressão do intervalo alimentar
será variável para cada função e, vigorando a partir de 1° de março, conforme
abaixo discriminado:
motorista de ônibus................R$ 3,80
motorista de micro-ônibus......R$ 3,18
cobradores..............................R$ 2,08
despachantes..........................R$ 2,80
fiscais......................................R$ 2,57
Parágrafo segundo – as disposições da presente cláusula não se aplicam aos
empregados que cumpram jornada em regime de "duas pegadas", limitando-se,
exclusivamente, àqueles que observam jornadas corridas
Parágrafo terceiro – as empresas que desejarem poderão optar pela concessão
do intervalo alimentar, caso suas escalas de horário o permitam, o que ficará a
seu exclusivo critério, hipótese em que nenhuma indenização será devida ao
empregado.
Parágrafo quarto - descanso durante a jornada – para substituir e compensar o
fracionamento do intervalo alimentar, fica garantido o repouso das equipes dos
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
9
veículos, por ao menos 05 (cinco) minutos, para cada viagem completa (ida e
volta), garantindo o mínimo de 30 (trinta) minutos diários, podendo o descanso
ser desfrutado no início ou no meio da viagem, sem exclusão, desses minutos da
carga horária contratual, razão pela qual torna-se desnecessário seu registro nos
controles de ponto, dessa forma se adaptando a regra do art. 71 da CLT, às
peculiaridades do serviço.
Contudo, somente com a entrada em vigor da Lei no 13.467/2017, em novembro
daquele ano, a verba decorrente da supressão do intervalo para refeição passou a ter caráter
indenizatório. Referida lei alterou diversas normas da CLT, inclusive o seu art. 71, no seguinte
sentido:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual
será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
(...)
§ 4o - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não
for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período
correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei no
8.923, de 27.7.1994)
§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo,
para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o
pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
No entanto, o período objeto do presente lançamento é o ano-calendário 2012,
anterior à vigência da Lei no 13.467/2017. À época dos fatos em análise, era pacífica a
interpretação dada ao dispositivo legal pela Súmula no 437 do TST, abaixo transcrita:
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 71 DA CLT.
I - Após a edição da Lei no 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados
urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não
apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do
cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando
a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública
(art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
10
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com
redação introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas
salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o
gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a
remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra,
acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da
CLT.
Conforme o item II da Súmula no 437 do TST, à época dos fatos, era inválida cláusula
de acordo ou convenção coletiva que suprimisse ou reduzisse o intervalo intrajornada, por se
tratar de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, assegurada por norma de ordem
pública (art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988), insuscetível de negociação. Já o item III da
mesma súmula dispunha que a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, incluído pela Lei no
8.923/94, possui natureza salarial quando o empregador não concede ou reduz o intervalo mínimo
para repouso e alimentação, repercutindo no cálculo de outras verbas.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes da CSRF ao julgar casos envolvendo
período anterior à Lei no 13.467/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA
PELA
SUPRESSÃO
PARCIAL
DO
INTERVALO
INTRAJORNADA.
A contraprestação pecuniária pela supressão parcial do intervalo intrajornada tem
natureza salaria (Súmula 437/TST), e está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária.
(...)
(acórdão no 9202-010.155; Relator: Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa;
Sessão de 23/11/2021)
***
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA
PELA
SUPRESSÃO
PARCIAL
DO
INTERVALO
INTRAJORNADA
Tendo em vista o constante da Súmula TST n.o 437 que esposa entendimento
sobre a aplicação do art. 71 da CLT, conferindo natureza salarial a indenização
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.787 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720230/2016-66
11
pecuniária pela supressão parcial do intervalo intrajornada, entendo de vida a
contribuição previdenciária.
(acórdão no 9202-004.543; Relatora: Conselheira Patricia da Silva; Sessão de
26/10/2016)
Assim, ao tempo dos fatos geradores objeto do presente lançamento, o valor pago
em razão da supressão do intervalo intrajornada integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros.
Portanto, deve ser mantido o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 188
DF CARF MF
Original